Tribunal: STF
Processo: Rcl 92078
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Fornecimento de medicamento cuja responsabilidade primária cabe à União. Redirecionamento da obrigação ao Estado fundamentada na inércia da União e na impossibilidade de cumprimento da obrigação pela não localização de ativos financeiros federais. Não configuração de teratologia. Agravo regimental não provido.

    1. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.

    2. No julgado do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, estabeleceu-se a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos e o respectivo ressarcimento fundo a fundo ao ente que tiver suportado o ônus financeiro apenas se revelada a impossibilidade do ente responsável de cumprir o encargo.

    3. No caso concreto, a autoridade reclamada redirecionou ao ente estadual a obrigação de fornecimento do medicamento após revelada a inércia da União e a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela não localização de ativos financeiros federais.

    4. A decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória.

    5. Agravo regimental não provido.